Tribunal: TJDFT
Processo: 0712556-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712556-57.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO GABRIEL DE QUEIROZ DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERGUNTA FORMULADA PELA DEFESA À TESTEMUNHA. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso em análise, as vítimas realizaram o reconhecimento pessoal do apelante na delegacia de polícia. Antes de realizarem o reconhecimento, as vítimas descreveram as características físicas do réu e, em seguida, foram levadas até a sala apropriada, na qual se encontravam três indivíduos com características semelhantes, e procederam ao reconhecimento pessoal, apontando o recorrente como sendo um dos autores do crime de roubo. Preliminar rejeitada. 2. Não deve ser acolhida a preliminar de nulidade decorrente da inversão na ordem de oitiva de uma das vítimas e da testemunha policial, porquanto a defesa não comprovou o efetivo prejuízo suportado pelo recorrente, apresentando apenas meras conjecturas a respeito de eventuais esclarecimentos dos fatos que poderiam ser feitos caso obedecida a ordem de oitiva pretendida pela defesa. 3. Não acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, pois a pergunta formulado pela defesa à testemunha policial e indeferida pelo Magistrado é irrelevante para a elucidação dos fatos, mesmo porque o policial já havia respondido que não agrediu o recorrente no momento da abordagem policial. 4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos. 5. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição ante a insuficiência de provas e em homenagem ao instituto processual in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, porquanto a análise das teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030